Tribunal: CARF
Processo: 11080.900578/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900578/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.921 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
INNOVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 31/05/2002
INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
CIÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio eleito
pelo
contribuinte,
confirmada
com
a assinatura do
recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório
Em julgamento Declaração de Compensação relativa a pagamento indevido de
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, relativo ao Período de Apuração 30/11/2000, com
arrecadação em 31/05/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900578/2010-11
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900578/2010-11

Apreciada a compensação pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC), foi
emitido Despacho Decisório (fl. 210) que não homologou a compensação em virtude da não
localização do pagamento indevido informado.
Em consulta aos autos processuais, percebe-se que o contribuinte, apesar de ter
informado crédito de pagamento indevido, alegou que pretendia o ressarcimento de crédito
básico de IPI não utilizado por uma de suas filiais, e que inclusive apresentou inicialmente
Pedido de Ressarcimento nos autos do Processo no 11080.003503/2002-81, porém, realizou a
desistência para apresentação da DCOMP eletrônica ora em litígio.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
com preliminar de tempestividade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto – SP, que, por unanimidade, entendeu pelo não conhecimento em virtude da
intempestividade da manifestação, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 31/05/2002
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Recebida comprovadamente, mediante AR, a intimação para ciência de decisão
administrativa no domicílio tributário do sujeito passivo, é intempestiva a manifestação
de inconformidade apresentada depois do transcurso do trintídio legal.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, inicialmente, a tempestividade da
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, posto que não foi cientificada do
Despacho Decisório, dado que o recebimento da correspondência foi realizado por pessoa não
pertencente ao seu quadro de funcionários ou seu representante legal.
No mérito, alegou a procedência do crédito pleiteado, que decorreria de
importações realizadas por uma de suas filiais, que deixou de realizar operações industriais, o
que impediu a utilização do crédito de IPI, portanto, realizou o Pedido de Restituição e
Compensação nos autos do Processo n 11080.003503/2002-81 e posteriormente por meio de
DCOMP nos presentes autos, que teria sido a forma indicada pela própria RFB à época.
Traz ainda a legislação envolvida e a necessidade de obediência ao Princípio da
não cumulatividade do IPI, pleiteando, por fim, a reforma do Acórdão recorrido para reconhecer
a tempestividade da manifestação e determinar a apreciação do mérito pelo Colegiado de
primeira instância, ou então, julgar o mérito a seu favor.
É o Relatório.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900578/2010-11

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 03/03/2015, apresentou Recurso
Voluntário em 01/04/2015, sendo este tempestivo e merecendo conhecimento.
De pronto, necessário destacar que a apreciação do mérito processual relativo ao
direito de crédito do IPI não é possível neste momento processual, posto que foi remetido a este
Conselho somente o litígio relativo ao não conhecimento da manifestação de inconformidade em
virtude de sua intempestividade.
Como se nota do recurso apresentado e dos documentos juntados aos autos, a
recorrente concentra sua argumentação em defender a inexistência de ciência realizada por via
postal, dada que fora recebida por pessoa que não representava a empresa ou sequer constava em
seu quadro de funcionários, conforme lista anexadas aos autos.
O argumento invocado é semelhante ao defendido em primeira instância,
fundamentado em decisões judiciais, no Código de Processo Civil e no Decreto no 70.235/72,
que, ao seu rever, exige que a ciência seja realizada diretamente a representante do intimado.
Ocorre que não é este o entendimento deste Conselho, bastando somente que a
notificação seja corretamente encaminhada ao domicílio tributário do sujeito passivo.
Em verdade, o que deve ser verificado no presente caso, é se a decisão foi
corretamente encaminhada ao domicílio do sujeito passivo, nos termos do Decreto no 70.235/72,
independente do recebimento ter sido efetuado por pessoa que não seja representante legal ou
mesmo funcionário da empresa.
Esta verificação, no entanto, já restou prontamente realizada pelo Colegiado a
quo, como se observa da transcrição abaixo do Acórdão recorrido:
“No AR digital (fl. 211) está consignado o endereço que é o domicílio tributário da
empresa (endereço que consta do cadastro do CNPJ na Receita Federal do Brasil) como
o endereço de entrega da intimação epistolar.
Endereço que consta do AR:
INNOVA S/A
Estrada BR 386 – Rodovia Tabai Candas, s/n Km 419
Pólo Petroquímico
95863-000 TRIUNFO/RS
Endereço (domicílio tributário) que consta do cadastro do CNPJ:
CNPJ: 01.999.166/0001-26 (MATRIZ)
CONTRIB. ESPECIAL PREP.: NIRE 43300036031
N.E. INNOVA S/A
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900578/2010-11

NOME FANTASIA: INNOVA
END.: EST BR 386 – RODOVIA TABAI CANOAS S/N KM 419
BAIRRO: POLO PETROQUIMICO
MUNICIPIO: 8943 TRIUNFO UF: RS
CEP: 95863-000 ORGAÕ: 1010105”
Como se nota, a ciência foi realizada no exato endereço informado pelo
contribuinte em seu cadastro CNPJ, portanto, corretamente encaminhada ao domicílio tributário
do sujeito passivo.
Resta assim comprovada a validade da ciência realizada, nos exatos termos
previstos pelo Decreto no 70.235/72::
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo;
[...]
§2o Considera-se feita a intimação:
[...]
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
[...]
§4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;”
Ora, comprovada a realização da ciência no domicílio tributário do sujeito
passivo, perde sustentação a afirmação de que fora recebida por terceiro, não constante de sua
lista de funcionário, sendo este inclusive o entendimento sumulado por este CARF, como abaixo
transcrito:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio tributário eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.”
A jurisprudência deste Colegiado, já muito, já navega neste sentido, como abaixo
se expõe:
“Acórdão no 2202-003.112
Sessão de 27 de janeiro de 2016
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900578/2010-11

Relatora: Júnia Roberta Gouveia Sampaio
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição do recurso
voluntário é de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do aviso de recebimento
da intimação do acórdão de primeira instância.
De acordo com a Súmula CARF n° 9 "É válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicilio eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário"”
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital